Tribunal: TJDFT
Processo: 0723083-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723083-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO DANTAS RAMOS JUNIOR AGRAVADO: AILTON AGUIAR BARBOSA, VITORIA ENGENHARIA E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS E EMPRESARIAIS LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que, entre outras disposições, indeferiu o pedido de penhora do usufruto de imóvel, formulado pelo ora recorrente na manifestação de ID 94367880, dos autos de origem. Por meio da decisão de ID no 28682665, este Relator deferiu o processamento do recurso. Consultando os autos de origem, verifica-se que foi proferida decisão, já preclusa, em que o juízo da 7a Vara Cível de Brasília declinou da competência em favor do Juízo da 1a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília, em virtude da prevenção ocasionada pelo prévio conhecimento do feito no 0700620-06.2017.8.07.000. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Veja-se o teor da decisão proferida pelo MM. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, por meio da qual declinou da competência em favor do Juízo da 1a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília, in verbis: “Cuida-se de exceção de pré-executividade (ID 106221370), na qual a parte executada alega a prevenção do Juízo da 1a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília/DF, entre outros fundamentos. Em consulta ao sistema informatizado, verifico que o exequente ajuizou ação idêntica anterior ao presente feito, a qual foi distribuída em 31/01/2017, tendo tramitado perante a 1a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília/DF (no 0700620-06.2017.8.07.000) e extinta sem julgamento do mérito. Nesse caso, incide a regra prevista no artigo 286, II c/c artigo 771, parágrafo único, ambos do CPC, que tem como fundamento a vinculação do juiz natural definido na primeira distribuição, motivo pela qual incompetente este Juízo para análise da presente demanda. Nesse sentido: ‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DEMANDA ANTERIOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IDENTIDADE DE PEDIDOS. ART. 286, II, DO CPC. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1 - A dicção do artigo 286, inciso II do CPC é clara ao determinar a distribuição por dependência de todas as causas de qualquer natureza, quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda, tratando-se de regra de competência absoluta com o objetivo de assegurar o respeito ao Princípio do Juiz Natural. 2 - A análise dos autos não deixa dúvidas de que o pedido formulado pela Autora no Feito originário é idêntico àquele objeto da demanda anteriormente por ela ajuizada e que foi extinta sem resolução do mérito, o que conduz, portanto, à aplicação do disposto no artigo 286, inciso II do CPC. Conflito de competência admitido e rejeitado para o fim de declarar competente o Juízo Suscitante.’(Acórdão1330703,07528615220208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/4/2021, publicado no DJE: 16/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, acolho a exceção de pré-executividade (ID 106221370), reconhecendo a prevenção do Juízo da1a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília/DF, para o qual os autos deverão ser remetidos, com as nossas homenagens”. O art. 286, inciso II, do CPC, estabelece que, quando extinto determinado processo, sem resolução de mérito, a reiteração do pedido ensejará a sua distribuição por dependência ao juiz sentenciante. A mens legis desse dispositivo é evitar que a parte possa burlar o princípio do juiz natural e escolher o juízo que irá processar sua demanda, porquanto trata-se de regra de competência absoluta. Assim, o Juízo da 7a Vara Cível era absolutamente incompetente para o conhecimento da execução, razão pela qual há que se reconhecer a nulidade dos atos decisórios por ele proferidas, conservando-se apenas os seus efeitos até que sejam substituídos ou ratificados pelo juízo competente, nos termos do art. 64, § 3o, do CPC. Diante do que foi afirmado acima, ainda que os efeitos da decisão ora agravada persistam até o pronunciamento do juízo competente, qual seja, o da 1a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília, certo é que esse ato decisório se encontra invalidado e a sua eventual ratificação ensejará a edição de novo ato, esse, sim, válido, que substituirá o anterior e deverá ser impugnado por novo agravo de instrumento. Por essas razões, por se voltar contra decisão nula, o presente recurso perdeu o objeto. Por esse motivo, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2022 21:53:06. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator